Tribunal: STF
Processo: CJ 6902
Classe: CJ
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1989-09-14
Data de publicação: 1989-09-14

Ementa:
CONFLITO DE JURISDIÇÃO. JUSTIÇA DO TRABALHO. JUSTIÇA FEDERAL.
EMBARGOS DE TERCEIRO OPOSTOS POR EMPRESA PÚBLICA FEDERAL A
EXECUÇÃO DE JULGADO TRABALHISTA.
1. COMPETE AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - E NÃO AO SUPERIOR TRIBUNAL
DE JUSTIÇA - DIRIMIR CONFLITO DE JURISDIÇÃO ENTRE O TRIBUNAL
SUPERIOR DO TRABALHO E JUIZ FEDERAL A ELE NÃO VINCULADO. CONFLITO
CONHECIDO. PRECEDENTE.
2. EM FACE DO DISPOSTO NO ART. 125, I, DA C.F. DE 1967/ 1969 E NO
PARAGRAFO 10 DO ART. 27 DO A.D.C.T. DA C.F. DE 1988, COMPETE A
JUSTIÇA FEDERAL JULGAR EMBARGOS DE TERCEIRO OPOSTOS, POR EMPRESA
PÚBLICA FEDERAL, A EXECUÇÃO DE JULGADO TRABALHISTA, PROFERIDO EM
PROCESSO EM QUE FORAM PARTES EMPREGADO DE EMPRESA PARTICULAR E ESTA,
MESMO QUE TAIS EMBARGOS TENHAM SIDO INICIALMENTE APRESENTADOS A
JUSTIÇA DO TRABALHO.